Tribunal: TJBA
Processo: 8010692-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010692-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AMAURI ASSIS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MONTEIRO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I – Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor do paciente, preso pela suposta prática do delito previsto no art.
217-A do Código Penal Brasileiro, ato, em tese, praticado contra sua filha de apenas 7 (sete) anos de idade.
Sustentou o impetrante

ausência de motivos para a manutenção da prisão e excesso de prazo na tramitação do feito.

II –
Como visto, o
impetrante
insurg
i
u
-se contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando

inexistência dos requisitos autorizadores para decretação da medida cautelar constritiva.
Contudo, a
prisão preventiva
deve ser mantida, considerando
os indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito aliada à repercussão social, sendo
a custódia preventiva do paciente necessária para o acautelamento da ordem pública
.
A
orientação prevalecente no STF e no STJ
indica que
a gravidade do delito e a periculosidade do agente são motivos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

III – Quanto ao alegado excesso de prazo, a autoridade apontada como coatora informou que requisitou relatório psicológico complementar no prazo de 15 (quinze) dias, com termo final para apresentação do documento em 24 de março. Afirmou também, sobre a regularização dos problemas técnicos apresentados nos links dos registros audiovisuais da audiência, já está sendo providenciada a solução, e que constatando-se que os registros audiovisuais são irrecuperáveis ou estão gravemente comprometidos, nova data para realização de depoimento especial da vítima, com a nomeação de outro profissional habilitado da área de psicologia, já foi, antecipadamente, determinada pelo Juízo.

IV – Destaque-se que é manifestação pacífica na doutrina e jurisprudência que o prazo para o término da instrução criminal não pode ser computado por um critério matemático simples, e, no caso dos autos, não há evidência de desídia do Poder Judiciário no processamento da ação penal, restando demonstrado que o feito está seguindo seu trâmite regular.
Assim, resta evidenciado que os fundamentos apresentados pela Impetrante não podem ser admitidos,
não restando configurado o alegado constrangimento ilegal
.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

HC Nº

8010692-33.2025.8.05.0000
–
ANDARAÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR SERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8010692-33.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

B
EL
.
ANTÔNIO MONTEIRO NETO
,
em favor de

AMAURI ASSIS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator